Tribunal: TJDFT
Processo: 0756660-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, após reconhecer a prescrição de parte da pretensão, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 0,02 (dois centavos) referente aos valores nominais das verbas reconhecidas na via administrativa. Em seu recurso, a parte autora/recorrente, inicialmente, pleiteia a Gratuidade de Justiça, e no mérito, ressalta que se trata de verba reconhecida na via administrativa, sendo que o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que não corre a prescrição durante a demora para o pagamento da dívida, o que é o caso dos autos. Defende que no ano de 2024 o Distrito Federal lançou os valores referentes aos exercícios findos para pagamentos todavia não o fez até a presente data. De todo modo, houve o reconhecimento dos valores devidos ao autor/recorrente, o que demonstra a renúncia expressa da Administração Pública à prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo não recolhido, diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 65555407).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de requerimento administrativo e o reconhecimento da dívida pela administração pública dentro do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça.
6. Mérito. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta no ID 65555397 págs. 9/46, documento emitido pela parte ré/recorrida, informando que a parte autora/recorrente possui quantias a receber referentes a despesas de exercícios encerrados nos anos de 2005, 2006, 2009, 2014, 2019 e 2022.
6. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde aos exercícios de 2005, 2006, 2009, 2014, 2019 e 2022., sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que o ID 65555397 págs. 9/13 apontam o número dos pedidos formulados nos anos respectivos das verbas devidas, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aqueles anos (47/2005, 93/2006, 94/2006, 213/2009, 436/2009, 441/2009, 477/2009, 478/2009, 60/2014, 7/2019 e 142/2022).
7. Não há que se falar em prescrição quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré/recorrida em quitar o débito. Inclusive, relevante pontuar que a Gerência de Pagamento esclarece que o pedido de pagamento será efetuado em conformidade com a regra do artigo 37 da Lei no 4.320/64 (“As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”). Desse modo, cumpre reiterar que o artigo 4o do Decreto 20.910/32 dispõe expressamente que não corre a prescrição durante a demora no pagamento da dívida considerada líquida, o que é a situação dos autos, pois o reconhecimento ocorreu nos mesmos anos, sendo que desde aquele momento há demora para o pagamento da dívida. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1.109 em sede de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
8. Precedentes: (Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Assim, em conformidade com as informações prestadas pelo próprio Distrito Federal (ID 65555397 págs. 9/46), devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento da integralidade do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
10. Frisa-se a existência de divergência entre o valor indicado na pretensão inicial (R$ 25.102,24- ID 65555392) em relação ao reconhecido pelo ente distrital (R$ 25.005,57- ID 65555397, pág.46), de forma que deve prevalecer o valor mais recente apurado pela Administração Pública.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor nominal da condenação de R$ 0,02 para R$ 25.005,57 (vinte e cinco mil e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a ser atualizado nos termos indicados na sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o; Lei no 4.320/1964, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024; TJDFT, Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.